Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 209
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 209
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
As contribuições previdenciárias podem ser exigidas do tomador de serviços, ainda que sem apuração prévia no prestador, no caso de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra, cabendo ao tomador de serviços, na qualidade de responsável solidário, comprovar o efetivo recolhimento.
Acórdãos Precedentes: 9202-008.891; 9202-009.426; 9202-010.885; 9202-010.928.